Tribunal: TJPA
Processo: 0800975-45.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800975-45.2021.8.14.0015

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADRIELSON MIRANDA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TEMA 1.059 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deixou de majorar honorários advocatícios recursais, em razão do parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo DETRAN/PA, o qual resultou na exclusão da condenação por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC quando o recurso interposto pela parte adversa é parcialmente provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.059 dos recursos repetitivos, firma entendimento vinculante no sentido de que a majoração da verba honorária somente é cabível nas hipóteses de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso.

4.

O parcial provimento do recurso de apelação do DETRAN/PA altera o resultado do julgamento originário ao excluir a condenação por danos materiais, circunstância que evidencia proveito recursal da autarquia estadual.

5.

A aplicação da majoração de honorários em desfavor da parte recorrente que obtém êxito, ainda que parcial, configura contrassenso jurídico incompatível com a orientação consolidada pelo STJ.

6.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado aptas a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023 (Tema 1.059).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público,
à unanimidade, em
CONHECER
e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual– 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 11 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relator

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ADRIELSON MIRANDA DOS SANTOS em face do v. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo DETRAN/PA, unicamente para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais, mantendo a sentença quanto aos danos morais.

A decisão embargada foi proferida com a seguinte conclusão:

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, apenas para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 159,68 (cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos)

O Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que este Tribunal deveria ter majorado os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto tempestivo.

A controvérsia reside na aplicabilidade da majoração dos honorários advocatícios em sede recursal quando o recurso interposto pela parte adversa é provido, ainda que parcialmente.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.059), consolidou o entendimento de que a majoração da verba honorária pressupõe o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso. No caso em tela, o recurso de apelação do DETRAN/PA foi parcialmente provido, o que afasta a incidência do art. 85, § 11, do CPC.

Nesse sentido, transcrevo a tese firmada pela Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem. 2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente. 3. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu.
A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação
. 4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; EDcl no REsp n. 1.919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.095.028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.5.
Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático
: "
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação."
6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o percentual estabelecido na sentença a título de verba honorária (redução de 20% para 10% sobre o total de parcelas vencidas). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao art. 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento.7. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1864633 RS 2020/0051778-5, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/12/2023)

Dessa forma, tendo o recurso de apelação sido proveitoso à autarquia estadual, resultando na exclusão da condenação por danos materiais, configura-se um contrassenso jurídico punir o recorrente com a majoração de honorários pelo êxito obtido.

Inexistindo, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2026